Tribunal: STF
Processo: AI 588595
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL. ICMS. OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE EVENTUAL. NÃO INCIDÊNCIA. SUBMISSÃO APENAS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. INADEQUAÇÃO. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




1. Nenhum dos três fundamentos determinantes que sustentam a Súmula 660/STF estão presentes no caso concreto. 




1.1. Como a parte-agravante reconhece ser “contribuinte eventual do tributo”, ausente risco à eficácia jurídica da regra que veda a cumulatividade. 




1.2. Ausente discussão sobre a descaracterização do bem que é objeto da operação como mercadoria; 




1.3. Por se tratar de pessoa jurídica, e não pessoa natural, a parte-agravante tem estabelecimento, e não apenas domicílio (fiscal). 




2. Eventual violação da eficácia social ou da efetividade da regra que veda a cumulação da carga tributária, dada a dificuldade de utilização de créditos por peculiaridades da legislação local, está ausente do acórdão-recorrido. Falta de prequestionamento impede que o argumento seja considerado neste momento. 




3. Da forma como configurado o quadro fático-jurídico e como postas as razões recursais, eventual reversão do acórdão recorrido dependeria do exame da legislação infraconstitucional (caracterização da parte-agravante como prestadora de serviço, empresa mercantil ou mista). 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.